Tribunal: TJSP
Processo: 1006587-44.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Pedido de gratuidade processual. Tratando-se de demanda massificada (pedido de indenização por danos morais decorrentes de apontamento de débito), deve-se aplicar o enunciado no 2 do Comunicado no 424/2024, da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, segundo o qual: "A identificação de indícios de litigância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Pedido de gratuidade processual. Tratando-se de demanda massificada (pedido de indenização por danos morais decorrentes de apontamento de débito), deve-se aplicar o enunciado no 2 do Comunicado no 424/2024, da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, segundo o qual: "A identificação de indícios de litigância predatória justifica a mitigação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como a determinação de comprovação dos requisitos do art. 5o, LXXIV, da CF, para a obtenção da gratuidade". Autor que, no entanto, sequer indica qual seria sua ocupação profissional, limitando-se a exibir extratos de sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal. Extrato bancário que evidencia a realização de movimentação financeira superior a três salários mínimos por mês. Hipótese em que era indispensável que o autor trouxesse aos autos elementos de prova que permitissem dimensionar sua renda familiar. Hipossuficiência não demonstrada.

Conquanto o autor tenha ajuizado ação voltada à exclusão de protesto, a prova documental não demonstra que tenha havido a apresentação do título em Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, mas sim a sua inclusão em plataforma de negociação de dívidas de acesso restrito ao usuário. Não se tratando de dado público, a pretendida retificação das informações contidas na plataforma (exclusão do oferecimento de negociação do débito) ampara-se no art. 43 do CDC, art. 5o da Lei no 12.414/11 e art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18). As normas legais aplicáveis que, contudo, conferem prazo para que haja correção das informações inexatas. Assim sendo, somente haverá pretensão resistida após o decurso do prazo cabível para a retificação, inexistindo, por consequência, a necessidade de provimento jurisdicional enquanto não formulado pedido administrativo pelo consumidor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.